Tribunal: STF
Processo: RE 1474323
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito.



     2. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 



    3. O ora recorrido foi condenado por crime hediondo com resultado morte e crimes comuns, de modo que se trata de reincidente genérico. Todavia, os patamares definidos pela legislação atual não contemplam tal hipótese, ou seja, há uma lacuna legal.



     4. Agravo regimental não provido. - (e-doc. 8, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, II e XL, da Constituição Federal.



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento, em parecer assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Progressão de regime. Ordem concedida para determinar o resgate de 50% para o implemento do requisito objetivo para a progressão de regime. Agravo regimental do Ministério Público não provido. Recurso extraordinário. Alegada violação aos princípios da separação de poderes, legalidade e retroatividade da lei penal mais benéfica, artigos 2º e 5º, II e XL, da Constituição Federal.



     Aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime, somente na parte mais benéfica, referente ao novo lapso temporal de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime do crime hediondo cometido com resultado morte, e concomitante afastamento da proibição de livramento condicional e saídas temporárias, previstas naquele mesmo diploma legal. Indevida combinação de leis penais. Contrariedade ao entendimento do STF sobre a matéria.



     Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. - (e-doc. 71, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    4. A possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, é objeto do Tema 1.319 da Repercussão Geral (RE nº 1.464.013, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator